Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012332-67.2021.8.11.0000
Recorrente: Semear Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Recorrida: Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Semear Comércio, importação e Exportação Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107251477):
“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO EM MONITÓRIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA – OCORRÊNCIA DA ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO REFORMA – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou entendimento de que ‘é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato’ (REsp 1.129.938/PE)”. (N.U 1012332-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 120870999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de execução contratual com entrega de coisa certa movida por Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., entendeu não haver óbice ao recebimento do pedido de aditamento da petição inicial a fim de converter a ação de execução de título extrajudicial em ação monitória, aplicando ao caso o disposto no art. 329, I, do Código de Processo Civil. Além disso, indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a decisão, diante da impossibilidade da conversão da execução em ação monitória após a estabilização da relação processual. (id 106991463 - Pág. 3)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 105 do CPC, ao argumento de que “versa sobre a necessidade de cláusula específica de poderes para receber citação do procurador, e conforme entendimento pacificado desde Egrégio Tribunal, para caracterizar o comparecimento espontâneo”.
Recurso tempestivo (id 123424992) e preparado (id 123543966).
Contrarrazões no id 126745170.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento acerca da “inexistência de poderes dos Advogados para receber citação, o que não caracteriza comparecimento espontâneo, deixando de seguir jurisprudência e entendimento”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ausência de poderes específicos na procuração para receber a citação, a qual foi devidamente suscitada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça